Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISCUSSÃO. REDUÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. O argumento do alimentante de que firmou acordo verbal que reduziu o valor da pensão alimentícia não é hábil para afastar os efeitos do inadimplemento de obrigação fixada judicialmente e somente poderiam ser considerados em eventual ação revisional de alimentos.
4. O alimentante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da alimentanda (CPC, art. 373), tampouco de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação alimentar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, VII).
5. Recurso conhecido e não provido.